Tribunal: TCU
Processo: 022.375/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame do ato de aposentadoria de José Augusto Monteiro, ex-servidor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de exame do ato de aposentadoria de José Augusto Monteiro, ex-servidor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de José Augusto Monteiro.